Tribunal: CARF
Processo: 10650.901714/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.901714/2013-69
ACÓRDÃO
1401-007.753 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROZEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em Exercício e Redator ad-hoc.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Em razão da aposentadoria do então Presidente do colegiado, Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, relator do presente acórdão, eu, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, atual
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.753 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901714/2013-69
2
Presidente do colegiado, formalizo a decisão, na qualidade redator ad-hoc, observando o voto do
relator apresentado em sessão e a respectiva decisão da turma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP através do qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2008, no valor de R$602.890,92. Referida PER/DCOMP
recebeu o no 18527.83757.220710.1.7.02-4017.
A Delegacia da Receita Federal de Uberaba, através do despacho decisório de e-fls.
115/116, não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de homologar a
compensação declarada, fundamentalmente pelo fato de que inexistiria saldo negativo do IRPJ no
respectivo ano calendário pois, em virtude do lançamento fiscal autuado no processo no
10972.720052/2013-95, teria sido apurado imposto a pagar.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição/compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 122/125 através do qual
alegou, em apertadíssima síntese:
1) Que o referido auto de infração foi devidamente defendido pela Manifestante,
por meio de apresentação de Impugnação protocolada junto à DRFB/Uberaba
no dia 02 de janeiro de 2014, de modo que o citado processo encontra-se em
curso, não tendo havido o seu julgamento definitivo até a presente data;
2) A Impugnação apresentada pela Manifestante ao órgão competente para
apreciá-la vem caracterizar o conflito de interesses e instaurar o litígio entre o
fisco e o contribuinte, sendo que a sua apresentação suspende a exigibilidade
do crédito tributário exigido no auto de infração em questão, nos termos do
artigo 151, III do Código Tributário Nacional;
3) Ainda, que à época da formalização do PER/DCOMP não havia sido instaurado o
procedimento de fiscalização relativo ao ano-calendário de 2008;
4) Diante disso, enquanto não julgado o Auto de Infração consubstanciado no
Processo n° 10972.720052/2013-95, o crédito tributário objeto da autuação não
estará definitivamente constituído. Consequentemente, enquanto não houver
decisão definitiva no Processo n° 10972.720052/2013-95, o lançamento
realizado por meio do auto de infração não pode ser fundamento para o não
reconhecimento do direito creditório da Manifestante;
5) Diante do exposto, requer que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade, com o consequente cancelamento do despacho decisório
combatido, determinando-se, ainda, a suspensão da análise do PER/DCOMP n°
18527.83757.220710.1.7.02-4017 até que ocorra o julgamento definitivo do
Auto de Infração consubstanciado no Processo n° 10972.720052/2013-95.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.753 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901714/2013-69
3
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Ribeirão Preto – DRF/RPO, que proferiu o Acórdão no 14-106.021 – 3a Turma (v.
e-fls. 204/208), que indeferiu o recurso da Contribuinte. Abaixo reproduzo a ementa do referido
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
São passiveis de compensação os créditos que atendam aos requisitos legais de
liquidez e certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Abaixo reproduzo os fundamentos adotados pela DRJ para indeferir a manifestação
de inconformidade:
Não homologação
Inicialmente, cumpre destacar que não há a figura do sobrestamento no processo
administrativo fiscal, regulamentado pelo Decreto no 70.235, de 1972. O processo
administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração
impulsionar o processo até o seu término.
(...)
Assim, o direito creditório pleiteado pelo contribuinte só é passível de
compensação nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 se reunir as características
de certeza e liquidez legalmente exigidas. Desse modo, para verificar se realmente
cabe razão à manifestante, imprescindível a verificação da liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Esclareça-se, por oportuno, que compete ao Contribuinte o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art.
170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo reproduzida:
(...)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.753 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901714/2013-69
4
Portanto, tem o contribuinte direito à restituição e/ou compensação do tributo
pago indevidamente ou a maior, desde que atenda aos requisitos legais e
demonstre possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
Conforme consultado, verificou-se que o auto de infração do processo n.o
10972.720052/2013-95 ainda estava pendente de julgamento no CARF, após ser
considerado procedente em parte pela 1a Turma da DRJ/BELÉM em seu Acórdão
de n.o 01-32.567, onde o mesmo manteve IRPJ a pagar para o ano-calendário de
2008.
Portanto, como não há saldo negativo e sim imposto a pagar, não atendeu aos
requisitos legais de liquidez e certeza.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 214/223, através do qual repete os mesmos termos da manifestação de
inconformidade, rechaçando as conclusões levadas a efeito pela decisão recorrida e reiterando,
fundamentalmente, que “(...) enquanto não houver decisão definitiva no Processo no 10972-
720.052/2013-95, o lançamento realizado por meio do auto de infração não pode ser fundamento
para o não reconhecimento do direito creditório da Recorrente”.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator ad-hoc.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, e pudemos confirmar na leitura do Recurso Voluntário, a
Contribuinte centrou suas razões em face da decisão recorrida na alegação de que enquanto não
houvesse decisão definitiva no Processo no 10972-720.052/2013-95, o lançamento realizado por
meio do respectivo auto de infração não poderia ser fundamento para o não reconhecimento do
direito creditório da Recorrente.
Sem mais delongas, e para abreviar a discussão nos presentes autos, registre-se que
o processo no 10972.720052/2013-95 encontra-se definitivamente julgado em desfavor da
Contribuinte, diante do decidido no Acórdão CARF no 1401-005.763, da relatoria do Ilustre
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.753 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901714/2013-69
5
Ano-calendário: 2008
IRPJ. CONTA CAIXA. LANÇAMENTOS A DÉBITO NÃO COMPROVADOS. EXCLUSÃO.
SALDO CREDOR. OMISSÃO DE RECEITAS.
Devem ser excluídos da apuração do saldo da conta Caixa os lançamentos a
débito para os quais a contribuinte, regularmente intimada, não logre comprovar
a origem e efetiva entrega dos recursos. Uma vez feita a reapuração dos saldos,
caso haja constatação de saldos credores, configura-se a hipótese legal de
omissão de receitas.
IRPJ. SUPRIMENTOS DE CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E EFETIVA
ENTREGA. OMISSÃO DE RECEITAS.
No caso, configura-se a hipótese de omissão de receitas em razão da falta de
comprovação da origem e efetiva entrega dos recursos supridos.
IRPJ. CONFIRMAÇÃO DOS MÚTUOS. LANÇAMENTO DE IOF. INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte alegou que a fiscalização teria confirmado a existência dos
mútuos apontados como origem dos recursos debitados no Caixa e no Banco. A
confirmação teria ocorrido de forma indireta no momento em que a fiscalização
teria efetuado o lançamento de ofício de IOF na mutuante.
Entretanto, no processo que trata do IOF, a autoridade lançadora excluiu do
lançamento de ofício - de forma expressa - as operações que não considerou
devidamente comprovadas, ou seja, em que o mútuo não restou caracterizado.
Essas operações é que deram azo aos lançamentos no presente feito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO
EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA
CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando já aplicada multa de ofício no mesmo lançamento.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.753 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901714/2013-69
6
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por aplicação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 13.988/2020, considerando o
empate na votação, em dar provimento parcial ao recurso tão somente para
afastar a exigência da multa isolada sobre as estimativas de IRPJ e CSLL. Vencidos
os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Claudio de Andrade Camerano,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves que
negavam provimento ao recurso in totum. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro André Severo Chaves.
Como visto acima, o auto de infração foi mantido quase que em sua totalidade,
tendo sido dado provimento tão somente ao afastamento da multa isolada sobre estimativas
pagas a menor. Entretanto, o mérito da autuação, que evidenciou o resultado final de imposto a
pagar apurado no ano calendário de 2008, restou incólume.
Em aditamento ao decidido pelo CARF no Acórdão acima, informa-se que o crédito
tributário exigido no respectivo processo foi incluído, a pedido da Contribuinte, no Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, instituído pela Portaria Conjunta PGFN-RFB no 1, de 12 de
janeiro de 2023, conforme comprova o despacho de encaminhamento constante às e-fls. 2.813
daquele processo:

Assim, restam infrutíferas as alegações aventadas em sede de recurso voluntário
quanto a existência de certeza e liquidez do crédito pretendido, bem assim e, principalmente, ao
pedido de sobrestamento da apreciação do presente processo.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.753 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901714/2013-69
7
Por todo o exposto, e diante da inexistência efetiva do crédito requerido, voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 338
DF CARF MF
Original